Tribunal: STF
Processo: Rcl 88854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 324/DF, ÀS ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF, ÀS ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E AO RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000146-21.2022.5.05.0191, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
2. A parte reclamante aponta como cerne da lide de origem o indevido reconhecimento de vínculo empregatício entre a Cooperativa e a Cooperativada, ora beneficiária, Elma Katia Ribeiro de Jesus, que, por meio da entidade ora reclamante, prestava serviço ao Município de Feira de Santana/BA.
 
3. Alega que não houve qualquer contratação direta da beneficiária pela ora reclamante e que a prestação de serviço junto ao ente municipal se deu por meio da Cooperativa a qual a prestadora era filiada.
 
4. Sustenta, em síntese, a existência de violação, por parte do Tribunal reclamado, à autoridade das decisões desta Corte Suprema, nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
5. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, bem como dos efeitos do arresto reclamado, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. Na hipótese sob análise, alega-se que o Tribunal reclamado teria inobservado as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), acerca da licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
12. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
 
13. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:
 
“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”
 
14. No caso em tela, o ato reclamado foi proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática e se ateve a indeferir a gratuidade de justiça, uma vez que não foram acostados documentos capazes de comprovar a alegada insuficiência financeira para fins de concessão do referido benefício (e-doc. 34).
 
15. Observo que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas, porquanto o ato impugnado não versa sobre a permissão constitucional de formas alternativas de prestação de serviços.
 
16. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 13. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do conteúdo da Súmula Vinculante 13. 
2. Aderência estrita não verificada. 
3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(Rcl nº 23.608-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/04/2019, p. 13/02/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.
1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.
2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade.
3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.
4. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 46.607-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade.
1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.
2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 43.316-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, j. 04/08/2021).
 
17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
  
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator